Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-87.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Em um exame de cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário em face à decadência.
3 – Constituição do crédito tributário. Decadência. Na forma do art. 173, inciso I, do CTN, o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Acerca do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, é pacifico o entendimento no STJ de que é irrelevante para sua configuração a data em que a Fazenda tomou conhecimento da ocorrência do fato gerador para fins de constituição do crédito tributário. O termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1795066/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
4 – Decadência. Dispõe o art. 3o, inciso II, da Lei distrital 3.804/2016, que trata do ITCD, que nas transmissões por doação considera-se o fato gerador do tributo a data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico. Já o art. 4o do mesmo diploma legal consigna que o tributo será lançado de ofício ou por meio de declaração do sujeito passivo tributário. Segundo se infere do processo de origem, o fato gerador do tributo foi a doação feita pelos genitores do recorrido, oriunda da partilha havida pela dissolução conjugal em 03/12/1998, com sentença transitada em julgado em 04/12/1998. Tal data foi considerada pela Administração para o lançamento do tributo que só ocorreu, no entanto, no ano de 2015, após a declaração apresentada pela genitora do recorrido ao Fisco. Por conseguinte, há de se considerar, no caso, como termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário a data de 1o/01/1999 (art. 173, inciso I, do CTN), de modo que em 2015 há muito já havia transcorrido o prazo decadencial. Não há elementos, pois, para sustar os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ITCD com fato gerador em 04/12/1998, constituído após a fluência do prazo decadencial. Agravo de instrumento não provido.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969.
E